Tribunal: STF
Processo: Rcl 53699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa



    Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e nas ADPF’s 275 e 485. Responsabilidade subsidiária. Questão não apreciada no ato reclamado. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado determinou ao Município o pagamento de salário-maternidade em decorrência de compromisso assumido em processo de mediação. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Pedido julgado improcedente.



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Improcedência do pedido.